Tribunal: TJDFT
Processo: 0742690-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROVIMENTO PARCIAL DA IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS. CABIMENTO EM FAVOR DO EXECUTADO. ÔNUS INTEGRAL DO EXEQUENTE. TEMA 519 – STJ. RECURSO PROVIDO.

1. Agravo por instrumento interposto contra decisão nos autos do cumprimento de sentença que acolheu parcialmente a impugnação e condenou as partes ao pagamento de honorários no percentual de 70% (setenta por cento) para a autora e 30% (trinta por cento) para o réu fixados em 10% (dez por cento) do proveito econômico. 1.1. Em seu recurso, o agravante pede a reforma da decisão agravada para que seja excluída a condenação do Ente público ao pagamento dos honorários sucumbenciais decorrentes da rejeição parcial da impugnação.

2. Nos termos da Súmula 519 do STJ, “Na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, não são cabíveis honorários advocatícios”. 2.1. No mesmo sentido, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento realizado pela sistemática dos repetitivos (REsp 1134186/RS), não são cabíveis honorários advocatícios em favor do exequente pela rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, mas apenas em benefício do executado, em caso de acolhimento de sua impugnação, ainda que parcial. 2.2. Precedente deste TJDFT: “2. Conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento realizado pela sistemática dos repetitivos (REsp 1134186/RS), não são cabíveis honorários advocatícios em favor do exequente pela rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, mas apenas em benefício do executado, em caso de acolhimento de sua impugnação, ainda que parcial. 3. Recurso conhecido e provido.” (07291152420218070000, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJe: 15/12/2021). 2.3. Deve, portanto, ser reformada a decisão para determinar a exclusão dos honorários a serem pagos pelo agravante, mantendo-se apenas os honorários arbitrados em benefício do executado, ora agravante, sobre a quantia cobrada em excesso.

3. Recurso provido.